Tribunal: TJDFT
Processo: 0717348-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717348-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERANILDE ALVES DO NASCIMENTO IMPETRANTE: RENATO FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Intime-se o impetrante para que informe, no prazo de 02 dias, sobre o interesse no prosseguimento do presente habeas corpus, tendo em vista a notícia nos demais nos writs distribuídos a mim e que tratam do mesmo caso, que a prisão da ora paciente (Eranilde Alves do Nascimento) foi relaxada pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho no processo 0709098-46.2021.8.07.0006, em 09/06/2022. P.I. Brasília/DF, 13 de junho de 2022 18:57:05. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador